Tribunal: TJBA
Processo: 8079792-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079792-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDECI RIBEIRO DE SENA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: OSVALDO CERQUEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de despejo. Locação comercial. Inadimplemento de aluguéis. Liminar de desocupação deferida com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Alegação de contradição entre a expedição de mandado de despejo e a designação de audiência de instrução. Prejudicialidade externa. Mora imputada
à
conduta do locador. Não há contradição entre a efetivação de provimento liminar anteriormente deferido e a designação de audiência de instrução, porquanto se trata de planos processuais distintos: a expedição do mandado de despejo constitui providência de natureza executiva, decorrente do descumprimento do prazo de desocupação voluntária, ao passo que a audiência se destina à apuração definitiva dos fatos controvertidos, sendo a coexistência de tutela provisória e instrução probatória em andamento
possível no
sistema processual brasileiro. Quanto à alegada prejudicialidade externa com a ação indenizatória conexa, uma vez
aditada a petição inicial para afastar
o pedido de renovação contratual naquela demanda, e mantidos apenas os pleitos de indenização por danos morais e materiais, a eventual procedência da pretensão indenizatória teria apenas o condão de gerar crédito em favor da locatária, passível de compensação ou execução própria, sem aptidão jurídica para afastar a mora locatícia ou desconstituir a obrigação de pagamento dos aluguéis, inexistindo relação de dependência lógico-jurídica que caracterize a prejudicialidade externa do art. 313, V,
a
, do CPC. No que se refere à tese de que o inadimplemento decorreu de conduta do locador, o acervo probatório não a ampara:
há indícios nos autos de que
mudança de sala fo
ra
negociada entre as partes por aplicativo de mensagens, em virtude de inadimplemento anterior relativo a outra unidade; não há comprovação de dano a equipamentos que justifique a redução da atividade comercial; e inexiste demonstração sólida de desvio de clientela ou qualquer ação do agravado que tenha comprometido o ponto comercial da recorrente. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8079792-75.2025.8.05.0000
em que figura como agravante
ALDECI RIBEIRO DE SENA
, e como agravado
OSVALDO CERQUEIRA GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.